Tribunal: TJSP
Processo: 2197741-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Ação declaratória c.c. pedido indenizatório. Competência do juízo a quo para nomear o vistor, que realizará a perícia em outra comarca. Questão decidida em pronunciamento precedente, que não desafiou recurso. Tema precluso. Hipótese em que o perito examinará a qualidade das obras executadas pela ré em empreendimento imobiliário composto por 87 casas. Considerável extensão e

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Ação declaratória c.c. pedido indenizatório. Competência do juízo a quo para nomear o vistor, que realizará a perícia em outra comarca. Questão decidida em pronunciamento precedente, que não desafiou recurso. Tema precluso. Hipótese em que o perito examinará a qualidade das obras executadas pela ré em empreendimento imobiliário composto por 87 casas. Considerável extensão e complexidade da prova que justifica o arbitramento da remuneração provisória do expert em R$. 20.000,00. Decisão confirmada.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197741-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTRELA
ACQUARIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é agravado TERRA
PRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197741-19.2020.8.26.0000 -Voto no 24668 fss
2
VOTO No 24668 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197741-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 19a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
AGRAVANTE: ESTRELA ACQUARIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVADO: TERRA PRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
Ação
declaratória
c.c.
pedido
indenizatório. Competência do juízo a quo para nomear o vistor, que
realizará a perícia em outra comarca. Questão decidida em
pronunciamento precedente, que não desafiou recurso. Tema
precluso. Hipótese em que o perito examinará a qualidade das obras
executadas pela ré em empreendimento imobiliário composto por 87
casas. Considerável extensão e complexidade da prova que justifica
o arbitramento da remuneração provisória do expert em R$.
20.000,00. Decisão confirmada.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto à r. decisão (fls. 2996 dos autos
originários), que fixou os honorários periciais em R$. 20.000,00 e determinou a intimação
do perito para informar se aceita produzir a prova técnica mediante a remuneração
arbitrada.
Sustenta a agravante que o juízo a quo não tem competência para nomear
o perito e arbitrar os respectivos honorários, pois o exame será realizado em outra
Comarca. Afirma que é imprescindível a expedição de carta precatória ao juízo
competente para a produção da prova pericial. Diz que o valor atribuído aos honorários
periciais é exorbitante. Acrescenta que a nomeação de perito na cidade em que o exame
será realizado reduziria significativamente o custo do trabalho. Pugna pela atribuição de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, por seu provimento.
Recurso tempestivo e preparado.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 17).
Contraminuta (fls. 22/33).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197741-19.2020.8.26.0000 -Voto no 24668 fss
3
Cuida-se de ação cujo objeto é a declaração de que a agravada é
responsável pela segurança e qualidade das obras que executou no Empreendimento
Lins e, portanto, deverá indenizar a agravante pelos prejuízos decorrentes dos vícios e
defeitos constatados no referido imóvel.
Insurge-se o agravante contra a decisão que arbitrou os honorários
periciais em R$. 20.000,00, pretendendo que a prova seja produzida por carta precatória,
a ser expedida pelo juízo a quo à Comarca de Lins, ou, subsidiariamente, a redução da
remuneração do expert para R$. 10.000,00.
Registre-se, de início, que os questionamentos atinentes à competência do
juízo para designar o perito que examinará a qualidade das obras executadas pela
agravada no Município de Lins, interior de São Paulo, não comportam conhecimento,
pois o expert não foi designado na decisão agravada, mas sim em pronunciamento
anterior, que, disponibilizada no DJE em 21.8.2019, não desafiou recurso (fls. 2829/2903
e 2904 dos autos originários).
Ademais, diversamente do alegado nas razões deste recurso, as despesas
atinentes ao deslocamento do expert para o Município de Lins (R$. 7.160,00) não
correspondem a “grande parte” dos honorários por ele estimados, mas sim a cerca de
20% do montante total (R$. 34.250,00) que, de todo modo, foi reduzido
significativamente pelo juízo a quo, que os fixou em R$. 20.000,00 (fls. 2957/2965 dos
autos originários).
No mais, nos termos da respeitável decisão, a remuneração arbitrada não
é excessiva ante o objeto da perícia, pois se trata de “[...] grande empreendimento
imobiliário em que várias unidades serão submetidas a exame para detecção de vícios
construtivos, a partir dos quais, se detectados, ensejarão análise quanto ao uso do bem
e valor de mercado. O Sr. Perito terá que avaliar materiais utilizados, adequação do
estado no momento da entrega e observância das regras técnicas de construção” (fls.
2996).
Ademais, como constou da estimativa de honorários que “conforme
informações de fls. 131 dos autos, a Fase1 do Empreendimento Condomínio Village

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197741-19.2020.8.26.0000 -Voto no 24668 fss
4
Campestre é Composta por 87 casas, sendo as unidades 01 a 08, 154 a 206 e 223 a
248” (fls. 2.958 dos autos originários) e que o exame se destinará á solução de sete
pontos controvertidos fixados pelo juízo a quo e à resposta aos quesitos apresentados
pelas partes.
Logo,
considerando-se
os
mesmos
parâmetros
referidos
pelos
precedentes invocados pela agravante nas razões recursais, notadamente a
complexidade e a extensão do exame que será realizado, o montante fixado (R$.
20.000,00) não se revela exagerado, vez que observados os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade de modo a remunerar adequadamente e com dignidade o
profissional nomeado.
Sobre o tema, guardadas as diferenças dos casos concretos, os
precedentes que seguem:
“Ação de reparação de danos materiais, c. c. obrigação de fazer. Prova
pericial. Honorários periciais. Arbitramento inicial em R$ 55.080,00 depois
reduzido para R$ 40.000,00. Agravante insiste na redução ainda maior.
Possibilidade. Valor excessivo.Valor inadequado, incompatível com o
trabalho realizado. Redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Decisão
reformada em parte. Recurso provido em parte.” (TJSP; Agravo de
Instrumento no 0095293-17.2011.8.26.0000; Relator Desembargador
Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 16/08/2011; Data de Registro: 17/08/2011).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PERÍCIA CONTÁBIL AUTORIZADA. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS
EM R$ 20.000,00. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. VALOR FIXADO EM
CONFORMIDADE
AOS
CRITÉRIOS
DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE TENDO EM VISTA A COMPLEXIDADE DA
PERÍCIA CONTÁBIL A SER FEITA E O VOLUME DE DOCUMENTOS A
SEREM
ANALISADOS.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2089362-81.2020.8.26.0000; Relator Desembargador Alexandre Lazzarini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do
Julgamento: 25/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍCIA
CONTÁBIL. HONORÁRIOS PROVISÓRIOS. A remuneração provisória do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197741-19.2020.8.26.0000 -Voto no 24668 fss
5
Perito deve ser arbitrada levando-se em conta a complexidade do trabalho
técnico, a necessidade de deslocamento e o tempo despendido pelo
especialista para a elaboração do laudo. Hipótese em que a redução do
valor arbitrado de R$ 50.000,00 para o montante provisório de R$
20.000,00 mostra-se por ora mais adequada e razoável diante das
especificidades da lide. Decisão reformada em parte, mantido o
recolhimento do equivalente a 50% do montante a fim de viabilizar o início
dos trabalhos periciais e o restante depois de entregue o laudo, nos
termos do art. 465, §4o do CPC. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO.“ (TJSP; Agravo de Instrumento no 2167049-37.2020.8.26.0000;
Relatora Desembargadora: Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/08/2020).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator